Tribunal: TJBA
Processo: 8067048-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067048-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CECILIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA. CANCELAMENTO POSTERIOR DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde, contra
a
sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de que o contrato de assistência médica foi cancelado antes da decisão exequenda. A
A
pelante sustent
ou
que a negativa de cobertura da cirurgia reparadora ocorreu enquanto o contrato estava vigente, razão pela qual o cancelamento posterior não pode ser utilizado para frustrar o cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o cancelamento posterior do contrato de plano de saúde exonera a operadora da obrigação de custear procedimento cirúrgico, quando a negativa de cobertura ocorreu durante a vigência do contrato e a obrigação foi reconhecida por decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cancelamento posterior do contrato de plano de saúde não invalida obrigação já reconhecida judicialmente, pois a negativa de cobertura ocorreu enquanto o contrato estava em vigor, momento em que se consolidou a relação jurídica entre as partes.

4.
O cumprimento da decisão judicial não pode ser obstado pela operadora mediante a alegação de rescisão contratual superveniente, sob pena de ofensa à coisa julgada e à boa-fé objetiva.

5.
Precedentes jurisprudenciais confirmam que a operadora de saúde não pode se eximir do cumprimento da obrigação imposta por decisão judicial, sob o pretexto de encerramento posterior do vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação nº 0002218-79.2021.8.26.0223, Rel. Des. Silvério da Silva, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
n° 8067048-79.2024.8.05.0001,
oriundos da Comarca
de
Salvador
, em que figuram como Recorrente CECÍLIA DE OLIVEIRA
e
Recorrido BRADESCO SAÚDE S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.